Tribunal: STJ
Processo: 0256165-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1018700 - RJ (2025/0256165-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FABIANO LYRA QUINTELA
ADVOGADO
: FABIANO LYRA QUINTELA - RJ185082
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOAO VICTOR DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL
HABEAS CORPUS.
E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA
ANÁLISE DOS PLEITOS DEFENSIVOS APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
Writ não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
, nos
11/09/2025
17/09/2025
writ
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 6275d528-b071-4733-9705-298c44cc2ea9

HABEAS CORPUS No 1018700 - RJ (2025/0256165-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FABIANO LYRA QUINTELA
ADVOGADO
: FABIANO LYRA QUINTELA - RJ185082
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOAO VICTOR DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL
HABEAS CORPUS.
E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA
ANÁLISE DOS PLEITOS DEFENSIVOS APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
Writ não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus

Joao
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Victor de Souza Santos Oliveira
Janeiro proferido no HC n. 0035389-70.2025.8.19.0000, assim ementado (fls. 563/564):
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
com pedido liminar impetrado em favor de condenado por
Habeas corpus
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, III e
IV) e receptação (Código Penal, art. 180), com pena de 5 anos de reclusão em
regime fechado. Pretensão de aplicação da detração penal para fins de progressão
de regime, com base no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
progressão de regime com base em detração penal por meio de
,
habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e se a competência
para essa análise é do Juízo da Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou o regime inicial fechado com base na periculosidade
concreta do réu, evidenciada pela apreensão de granada, nos termos do art. 33,
§2o, "a", e §3o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49396386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4cb3a4f0-b125-48f0-81cc-fc77de1e166c

4. A jurisprudência do e. STJ reconhece que, após o trânsito em julgado, a
análise da detração penal e da progressão de regime compete ao Juízo da
Execução Penal.
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, como o agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Nesta via, o impetrante alega que:
o paciente já cumpriu 795 dias de
(i)
privação ou restrição da liberdade, equivalentes a mais de 2 anos e 2 meses de pena
efetiva, sendo 211 dias de prisão preventiva e 584 dias de recolhimento noturno com
tornozeleira eletrônica;
considerando a pena imposta de 5 anos, o paciente já
(ii)
cumpriu mais de 43% da pena;
foi expedido mandado de prisão sem qualquer
(iii)
análise da detração da pena ou da consequente possibilidade de progressão de
regime;
o crime imputado não é hediondo, pois à época dos fatos o calibre .9mm
(iv)
era considerado de uso permitido; e
a condenação pela posse de artefato explosivo
(v)
carece de prova pericial conclusiva.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão e, no
mérito, a concessão da ordem para reconhecimento da detração penal e progressão
de regime, com a expedição de alvará de soltura ou recolhimento do mandado de
prisão, restabelecendo-se as condições cautelares menos gravosas.
Em
, o pedido liminar foi indeferido (fls. 572/573).
16/7/2025
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 594/600, pelo não conhecimento
do
, nos termos da seguinte ementa:
habeas corpus
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE DETRAÇÃO E
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL OU PROGRESSÃO DE REGIME.
DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, A COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE
DOS PLEITOS DEFENSIVOS É DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME MAIS
GRAVOSO (FECHADO) IMPOSTO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO E NÃO APENAS EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADO. O
SIMPLES DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE
RECOLHIMENTO
NOTURNO
COM
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA
(DETRAÇÃO) NÃO GARANTE AUTOMATICAMENTE, NO CASO, A APLICAÇÃO
DE MODO MENOS SEVERO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
DECISÃO SOBRE PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE AVALIAR OS
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, SENDO INVIÁVEL A AFERIÇÃO
DESTE ÚLTIMO NA VIA ELEITA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO
CUMPRIDO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA NÃO EXPEDIDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO
.
HABEAS CORPUS
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49396386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4cb3a4f0-b125-48f0-81cc-fc77de1e166c

Ao analisar as teses defensivas, o acórdão recorrido consignou que as
hipóteses de cabimento da ação constitucional são restritas, não se admite que o
habeas corpus seja utilizado em substituição a recursos ordinários, como o agravo em
(fl. 568), não tendo sido a questão de fundo
execução penal no presente caso
efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem.
Ora, não é possível inaugurar, no STJ, o exame de alegações não
apreciadas pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância, violação
dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem como
alargamento inconstitucional de competência desta Corte para julgamento de habeas
(AgRg no HC n. 845.208/RJ, Ministro
corpus (art. 105, I, c, da CF/88). Precedentes
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
18/4/2024
Conforme salientado pela Subprocuradora-Geral da República Samantha
Chantal Dobrowolski, apesar de "o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o
magistrado sentenciante tem a competência para efetuar a detração penal, transitada
em julgado a condenação, nos termos da decisão recorrida, cabe ao Juízo da
[...]
Execução efetuar o referido cálculo.
uma vez que já houve o trânsito em julgado da
condenação, a pretendida aplicação da detração penal deve ser pleiteada ao Juízo das
Execuções Penais, a quem caberá a análise do pedido, juntamente com eventual pleito
de progressão de regime" (AgRg na Rcl n. 47.580/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, grifou-se). E, não
20/8/2024
22/8/2024
obstante a jurisprudência dessa Corte Superior tenha firmado o entendimento de que o
período de recolhimento obrigatório noturno deve ser reconhecido como tempo a ser
detraído da pena privativa de liberdade (TEMA 1155 ), no caso, consta da sentença
condenatória que o quantum de pena aplicado não foi o único critério adotado para a
fixação do regime inicial mais gravoso, tendo o magistrado de origem ressaltado que
"as circunstâncias fáticas evidenciam uma maior periculosidade do acusado, impondo-
se, o regime FECHADO como o mais adequado para o cumprimento inicial da pena
privativa de liberdade servindo como medida de reprovação e prevenção do crime, nos
termos do artigo 33, §2o, alínea "a" e §3o, do Código Penal em razão da apreensão de
uma granada , o que justifica o regime mais gravoso". Nesse passo, a simples detração
(desconto do período de 211 dias de prisão preventiva mais 584 dias de recolhimento
noturno com tornozeleira eletrônica), na espécie, não garante automaticamente a
aplicação de modo menos severo para o cumprimento da pena, já que, como dito, o
quantum total da reprimenda não foi o único fator considerado para a imposição do
(fls. 598/599 - grifo nosso).

regime fechado
Documento eletrônico VDA49396386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4cb3a4f0-b125-48f0-81cc-fc77de1e166c

Ademais, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do
Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se
dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de
execução. Segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, em
regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP) e
de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão
condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à
expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. Esta Corte Superior tem
excepcionado tal entendimento a casos específicos em que a condição do prévio
recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das
particularidades das situações de cada sentenciado, o que, contudo, não restou
(AgRg no HC n. 670.319/SP, relator Ministro
demonstrado na hipótese dos autos
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/8/2021
9/8/2021
Por fim, o exame da alegação de que a condenação do paciente pela posse
de artefato explosivo carece de prova pericial conclusiva demandaria o reexame do
acervo fático-probatório da ação penal, providência vedada na via eleita.
Ante o exposto,
do
.
não conheço
writ
Documento eletrônico VDA49396386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4cb3a4f0-b125-48f0-81cc-fc77de1e166c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.018.700 / RJ
Número Registro: 2025/0256165-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00353897020258190000 03049669020218190001 3049669020218190001 353897020258190000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIANO LYRA QUINTELA
ADVOGADO
: FABIANO LYRA QUINTELA - RJ185082
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOAO VICTOR DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50604392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 226f7ea9-be28-4017-9fcd-c49594f95125

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 226f7ea9-be28-4017-9fcd-c49594f95125